Tribunal: CARF
Processo: 10872.720048/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A juntada posterior dos documentos nos autos não gera cerceamento de defesa quando todos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não demonstrado qualquer prejuízo.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONSIDERADA IDÔNEA PELA FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REGIME DO LUCRO REAL MANTIDO.
Reconhecida pela fiscalização a validade da escrituração contábil apresentada pelo contribuinte e inexistindo vícios que autorizem a adoção das hipóteses legais de arbitramento, mantém-se a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, afastando-se a pretensão de tributação pelo lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES REGISTRADOS EM CONTA DE PASSIVO VINCULADOS À OUTRA EMPRESA. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Não comprovada a titularidade, pela recorrente, dos valores contabilizados em conta de passivo - relativos à pessoa jurídica existente, com despesas próprias e não diligenciada pela fiscalização —, afasta-se sua inclusão no lucro real da autuada.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CSLL NO TDPF. AMPLIAÇÃO TÁCITA DO ESCOPO. SÚMULA CARF No 171. DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A falta de menção expressa à CSLL no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal não invalida o lançamento quando a apuração do IRPJ pressupõe o exame da mesma base de cálculo, sendo admissível a ampliação tácita do objeto fiscalizatório. Irregularidades formais no MPF não acarretam nulidade (Súmula CARF no 171). A juntada posterior dos documentos nos autos não gera cerceamento de defesa quando todos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não demonstrado qualquer prejuízo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao IRPJ é aplicável ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720048/2018-60
ACÓRDÃO
1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO ADMINISTRADOR DE BENS DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
A juntada posterior dos documentos nos autos não gera cerceamento de
defesa quando todos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não
demonstrado qualquer prejuízo.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONSIDERADA IDÔNEA PELA
FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REGIME
DO LUCRO REAL MANTIDO.
Reconhecida pela fiscalização a validade da escrituração contábil
apresentada pelo contribuinte e inexistindo vícios que autorizem a adoção
das hipóteses legais de arbitramento, mantém-se a apuração do IRPJ e da
CSLL pelo lucro real, afastando-se a pretensão de tributação pelo lucro
arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES REGISTRADOS EM CONTA DE PASSIVO
VINCULADOS À OUTRA EMPRESA. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Não comprovada a titularidade, pela recorrente, dos valores contabilizados
em conta de passivo - relativos à pessoa jurídica existente, com despesas
próprias e não diligenciada pela fiscalização —, afasta-se sua inclusão no
lucro real da autuada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CSLL NO
TDPF. AMPLIAÇÃO TÁCITA DO ESCOPO. SÚMULA CARF No 171.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
2
DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A falta de menção expressa à CSLL no Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal não invalida o lançamento quando a apuração do IRPJ
pressupõe o exame da mesma base de cálculo, sendo admissível a
ampliação tácita do objeto fiscalizatório. Irregularidades formais no MPF
não acarretam nulidade (Súmula CARF no 171). A juntada posterior dos
documentos nos autos não gera cerceamento de defesa quando todos
foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não demonstrado qualquer
prejuízo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao IRPJ é aplicável ao lançamento da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
manteve as exigências de IRPJ e CSLL, apuradas pela autoridade fiscal em razão da suspensão da
isenção desses tributos, também mantida em primeira instância, por descumprimento dos
requisitos estabelecidos no art. 15, §3o, da Lei no 9.532/1997, conforme disposto nos autos do
processo 10872720292/2017-41, com recurso julgado em conjunto nessa sessão.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
3
A Recorrente realiza serviços de administração condominial, incluindo cobrança de
cotas, pagamento de despesas em nome dos condomínios, emissão de balancetes, contratação e
demissão de empregados, bem como controle de vale-transporte. Todos esses serviços são
operacionalizados por meio de contas bancárias em nome dos tomadores, mas movimentadas
diretamente pela Recorrente.
Para organização contábil, a Recorrente registra cada condomínio como centro de
custo em seu passivo. Alega a Recorrente que os valores ali registrados dizem respeito a terceiros,
utilizados apenas para controle.
Durante a fiscalização, verificou-se que a empresa ABRJ, de objeto social
semelhante, terceirizou a administração de seus condomínios para a Recorrente. Os contratos
firmados pela ABRJ com seus clientes replicam os termos contratuais da Recorrente, inclusive com
uso, por equívoco, do CNPJ da própria Recorrente. A movimentação dos recursos da ABRJ e de
seus clientes era igualmente controlada pela Recorrente, com registros contábeis realizados em
centro de custo próprio no passivo (conta contábil no 2101100200307 receitas/recebimentos; e
conta contábil no 2101100100306 – despesas/pagamentos).
A fiscalização entendeu que tais movimentações a título de recebimento pelo
centro de custo referente à ABRJ (conta contábil no 2101100200307) seriam consideradas receitas
próprias do Recorrente, e, portanto, passíveis de adição às suas receitas para fins de tributação
pelo lucro real. Foram assim apurados valores de IRPJ e CSLL com base nas receitas declaradas
pela Recorrente ( conta contábil 6101040103816) e acrescidas daquelas movimentadas nos
centros de custo relativos à ABRJ e aos condomínios por ela administrados (conta contábil no
2101100200307).
A Recorrente apresentou impugnação, arguindo que os valores registrados nos
centros de custo são de titularidade de terceiros e que não houve qualquer desconsideração
formal das personalidades jurídicas envolvidas. Sustenta que o uso da sua estrutura contábil para
fins de controle dos recursos da ABRJ não descaracteriza a titularidade das receitas.
Aduziu, ainda, que a fiscalização incorreu em nulidade quanto ao auto de infração
da CSLL, por ausência de autorização expressa no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) e que houve cerceamento do direito de defesa, pois a documentação que fundamentou o
lançamento não foi devidamente disponibilizada no momento oportuno.
No mérito, a Recorrente defendeu que, mesmo com a perda da isenção, eventual
tributação deveria ocorrer pelo lucro presumido ou arbitrado, e não pelo lucro real, visto que: (i)
não entregou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF); (ii) os registros existentes não se prestam para
apuração pelo lucro real; (iii) os balancetes foram elaborados apenas a pedido da fiscalização e
não refletem a totalidade das despesas; (iv) a exigência fiscal ultrapassa sua capacidade
contributiva, podendo configurar efeito confiscatório.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
4
A Recorrente também solicitou a realização de perícia contábil, com quesitos
voltados à identificação da titularidade dos valores considerados para tributação e apuração dos
tributos devidos segundo os regimes de lucro real, presumido ou arbitrado.
Ao final, requereu a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a sua
redução mediante exclusão das receitas de terceiros e reavaliação do regime de tributação
aplicável.
Em sessão de 22 de julho de 2020, por meio do acórdão no 14-108.713, assim foi
ementada a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
IRREGULARIDADES. INOCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
Eventuais falhas quanto a prorrogação do TDPF ou a identificação de infrações em
tributos não especificados não causam nulidade no lançamento, pois este
constitui atividade administrativa obrigatória e vinculada, não podendo o agente
fiscal deixar de efetuá-lo sob pena de responsabilidade funcional.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o Relatório Fiscal integrante da
autuação oferece à Impugnante todas as informações relevantes para sua defesa,
confirmada por meio de impugnação na qual o sujeito passivo demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO CONJUNTA.
Impõe-se a tributação dos resultados aglutinadamente quando evidenciada a
realização de venda de serviços de idêntica natureza econômica por duas
sociedades sob a mesma ou próxima administração, no mesmo domicílio fiscal,
em que nos contratos junto aos tomadores figuram, conjuntamente, ambas
denominações sociais, aliado ao fato de que as receitas de uma, inclusive omissa
nas declarações fiscais, encontram-se escriturados na contabilidade da outra,
sem, contudo, comporem a base de cálculo tributável (lucro) desta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato
gerador: 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014,
30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014 SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. EFEITOS. LUCRO
REAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO TRIMESTRAL. REGRA GERAL.
Uma vez suspensa a isenção tributária fica a entidade sujeita às mesmas regras de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, que tem por regra geral o lucro
real, devendo o Fisco adotar o regime de tributação trimestral para efetuar o
correspondente lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Data do fato
gerador: 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014,
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
5
30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014 LANÇAMENTO DECORRENTE Subsistindo o
lançamento principal, na seara do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, igual
sorte colhe o lançamento da CSLL na medida em que formalizado na legislação
que toma por empréstimo a sistemática de apuração daquele.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Por sua vez, a Recorrente interpôs seu recurso em 27/10/2021 (fls. 383), após
ciência do acórdão de impugnação em data indefinida, uma vez que formalmente a ciência
somente se efetivou dois meses depois, em 28/12/2021, conforme Aviso de Recebimento (AR) de
fls. 608.
Em sua defesa apresenta as seguintes alegações a seguir enumeradas e assim
intituladas em sua peça recursal:
1. Nulidade do auto de infração com relação à cobrança da CSLL – ausência de
autorização para fiscalizar o referido tributo – violação à súmula 439 do STF–
impossibilidade de segregação dos processos – violação ao art. 2o, ii, da
portaria 1668/2016
2. Nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa – instrução precária –
violação aos artigos 9o e 59, ii, do decreto 70.235/72 c/c arts. 2o e 3o, ii, da
lei 9784/99 – necessidade de novo prazo para impugnar
3. Ilegitimidade passiva da recorrente para responder por quantias
comprovadamente de terceiros
4. Nulidade pelo erro na indicação do regime tributário – necessidade de
arbitramento da base de cálculo – contabilidade imprestável e não
preparada para o lucro real – apenas a receita bruta foi identificada pelo
fiscal autuante – ofensa ao princípio da capacidade contributiva
5. Grupo econômico – tributação conjunta – nulidade
6. Ausência de fato gerador para a inclusão dos valores contabilizados na conta
razão 2101100200307 na base de cálculo do IRPJ
7. Tributação pelo lucro arbitrado
8. Subsidiariamente – pedido de perícia contábil para apurar corretamente a
base de cálculo – a perícia é imprescindível para que se possa buscar a
verdade material dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
6
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
O contribuinte sustenta a nulidade do auto de infração ao argumento de que o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal não incluiu a CSLL entre os tributos
originalmente selecionados para fiscalização, nem houve posterior registro formal de
ampliação do seu escopo, em violação aos §§ 1o e 2o do art. 5o da Portaria RFB no
1.687/2014. Alega que, por esse motivo, a cobrança da CSLL extrapola os limites do
procedimento fiscal que lhe deu origem, afrontando ainda a Súmula 439 do STF, que
restringiria a atuação fiscal aos pontos efetivamente indicados para apuração.
Afirma também que teria havido ofensa ao art. 2o, II, da Portaria RFB no
1.668/2016, pois a Administração teria instaurado múltiplos processos administrativos para
tratar de tributos e matérias relativos ao mesmo período, tais como isenção, IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS. Com base nessas supostas irregularidades formais, o contribuinte conclui ser
nulo todo o lançamento.
Importante aqui esclarecer que a ausência de menção expressa à CSLL no Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal não invalida o lançamento. A fiscalização do IRPJ, por
sua própria natureza, envolve o exame da mesma base de cálculo que fundamenta a CSLL,
de modo que a verificação conjunta desses tributos não extrapola o escopo material do
procedimento. Ademais, a ampliação tácita do objeto fiscalizatório é admitida pela
jurisprudência administrativa, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa — o que
não foi demonstrado pelo contribuinte.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula CARF no 171, segundo a qual “irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”. Tal
entendimento, vinculante, afasta a pretensão de anular o auto de infração em razão de
supostas imperfeições formais na delimitação do procedimento fiscal, especialmente
quando inexistente qualquer comprometimento da compreensão dos fatos ou da
possibilidade de contestação.
Por fim, a invocação da Súmula 439 do STF não socorre o sujeito passivo, pois o
referido enunciado limita o exame dos livros aos pontos objeto da investigação, o que
evidentemente abrange a CSLL quando se apura o IRPJ. Do mesmo modo, não prospera a
alegação de multiplicidade de processos, que, por si só, não enseja nulidade, ausente
demonstração de prejuízo.
Assim, rejeita-se integralmente a preliminar.
O contribuinte alega nulidade do auto de infração sob o argumento de que, no
momento da ciência, não teve acesso aos documentos que embasaram a autuação.
Sustenta que apenas o relatório, o termo de ciência e o próprio auto estavam disponíveis,
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
7
enquanto contratos, livros contábeis, extratos bancários e demais elementos mencionados
no relatório fiscal somente foram juntados aos autos semanas depois. Afirma, assim, que o
prazo de 30 dias para impugnar teria sido reduzido na prática, violando o art. 9o do Decreto
no 70.235/72 e configurando cerceamento de defesa nos termos do art. 59, II, do mesmo
diploma.
Aduz ainda que não se pode presumir que possuía todos os documentos
necessários à elaboração da defesa, pois não teria como saber quais deles foram utilizados
pela fiscalização e quais foram considerados irrelevantes ou desconsiderados. Sob essa
ótica, sustenta que a ausência de acesso imediato aos documentos que fundamentaram o
lançamento inviabilizou o exercício pleno do contraditório e afrontou o art. 3o, II, da Lei no
9.784/99, que assegura ao administrado o direito de vista e conhecimento integral do
processo. Por fim, argumenta que a instrução deficiente e a motivação incompleta tornam
nulo o lançamento, por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 2o da Lei no
9.784/99.
No caso, entendo que a juntada posterior dos documentos que embasaram o auto
de infração não causou qualquer prejuízo ao contribuinte. Todos os elementos utilizados
na constituição do crédito tributário — contratos, registros contábeis, extratos e demais
documentos — foram fornecidos pelo próprio sujeito passivo no curso da ação fiscal, o que
afasta a alegação de desconhecimento do acervo probatório ou de limitação material à
elaboração de sua defesa. Assim, não há que se falar em cerceamento, uma vez que o
contribuinte sempre teve plena posse e domínio dos documentos utilizados pela
fiscalização.
Ressalte-se, ainda, que o contribuinte se limitou a reproduzir no recurso voluntário
a mesma alegação já apresentada na impugnação, sem apresentar qualquer fato novo que
demonstrasse efetivamente de que forma a suposta juntada tardia teria comprometido a
elaboração de sua defesa. Considerando que o recurso foi interposto cerca de três anos
após a impugnação, a ausência de indicação concreta de prejuízo reforça a improcedência
da preliminar, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada.
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.
Quanto às demais questões: (i) Ilegitimidade passiva da recorrente para responder
por quantias comprovadamente de terceiros; (ii) Nulidade pelo erro na indicação do regime
tributário – necessidade de arbitramento da base de cálculo – contabilidade imprestável e
não preparada para o lucro real – apenas a receita bruta foi identificada pelo fiscal
autuante – ofensa ao princípio da capacidade contributiva;(iii) nulidade da tributação
conjunta (grupo econômico); (iV) ausência de fato gerador para a inclusão dos valores
contabilizados na conta razão 2101100200307 na base de cálculo do IRPJ; e (v) tributação
pelo lucro arbitrado; entendo que tais matérias se confundem com a análise de mérito que
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
8
passarei a realizar, razão pela qual rejeito as demais nulidades, inclusive a de ilegitimidade
passiva.
Passo à análise.
O Recorrente sustenta que, uma vez suspensa a isenção de que gozava, sua
escrituração contábil não estaria apta a suportar a tributação pelo lucro real, pois
inexistiriam controles regulares de despesas dedutíveis, insumos, adições e exclusões,
sendo possível identificar apenas a receita bruta registrada. Afirma que o próprio relatório
fiscal evidencia essa limitação ao separar os valores contabilizados como receitas próprias
e valores de terceiros registrados em contas de passivo que teriam sido indevidamente
tratados como receitas omitidas. Assim, embora a fiscalização tenha se valido
exclusivamente da receita bruta para fundamentar o lançamento, adotou a sistemática do
lucro real, o que, segundo o Recorrente, representa aplicar a alíquota do IRPJ sobre 100%
da receita, em violação à capacidade contributiva.
Defende ainda que, diante da ausência de escrituração completa e da não
apresentação da ECF, seriam aplicáveis as hipóteses de arbitramento previstas no art. 226
da IN RFB no 1.700/2017 e no art. 531 do RIR/1999, devendo a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL ser determinada pelo lucro arbitrado. Alega que a DRJ desconsiderou tais
circunstâncias e não analisou o conjunto probatório que demonstraria a imprestabilidade
da sua contabilidade para fins de apuração do lucro real, citando inclusive precedente do
CARF em que, em situação por ele considerada análoga, a autuação foi julgada válida com
base no lucro arbitrado ante a impossibilidade de se identificar com precisão receitas e
despesas.
Por fim, argumenta que a tributação pelo lucro real, quando somente a receita
bruta pôde ser extraída dos registros e sem que se demonstrasse qualquer superação do
limite para o lucro presumido, representa verdadeira sanção travestida de tributo, em
afronta ao art. 3o do CTN. A seu ver, tributar integralmente a receita bruta, sem considerar
custos e despesas por ausência de controles válidos, configura efeito confiscatório e
desrespeito ao princípio da capacidade contributiva, razão pela qual entende ser nula a
autuação ou, alternativamente, que deveria ter sido aplicado o regime do lucro arbitrado.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a fiscalização, ao apurar a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL da Recorrente, partiu da escrituração contábil
apresentada pela própria contribuinte, cujos registros foram considerados válidos, tanto
que utilizados como ponto de partida para determinação do lucro real. Não houve, no
procedimento de suspensão da isenção, qualquer menção a descumprimento do requisito
previsto no art. 12, § 2o, alínea “c”, da Lei no 9.532/97 — manutenção de escrituração
completa e revestida das formalidades que assegurem sua exatidão — o que denota que a
autoridade fiscal reconheceu expressamente a idoneidade da escrita contábil da
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
9
Recorrente. Desse modo, não se configuram as hipóteses legais de arbitramento do lucro,
razão pela qual a tributação pelo lucro real deve ser mantida.
Não se sustenta, contudo, a inclusão, na base de cálculo dos tributos, das receitas
registradas nos centros de custo vinculados à ABRJ e aos condomínios por ela
administrados (conta contábil no 2101100200307). Isso porque, caso tais valores fossem
efetivamente comprovados como receitas próprias da Recorrente, o tratamento correto
não seria sua mera adição ao lucro real, mas sim a apuração do resultado pela sistemática
do lucro arbitrado. Tal conclusão decorreria tanto da hipótese de indícios de fraude ou
interposição, a exigir desconsideração da escrituração e consequente arbitramento, quanto
da própria imprestabilidade da contabilidade para fins de determinação do lucro real,
como alegado pela Recorrente, especialmente diante da ausência de verificação, pelo
Fisco, dos custos e despesas correspondentes. Nessas circunstâncias, a utilização do lucro
real poderia levar à criação de lucro artificial e à tributação acima da capacidade
contributiva, potencialmente com efeito confiscatório, razão pela qual a manutenção
desses valores na base de cálculo não encontra respaldo técnico nem jurídico.
Explico. Ao longo da ação fiscal, verificaram-se registros contábeis referentes à
empresa ABRJ em contas de passivo da Recorrente, os quais a fiscalização entendeu
corresponder a receitas omitidas e, por isso, adicionou integralmente à base de cálculo do
lucro real da autuada. Todavia, é possível identificar incoerência metodológica na atuação
fiscal: embora afirme que a ABRJ possuía despesas próprias — inclusive com indicação de
que apresentava GFIP com valores superiores aos da Recorrente1 — a autoridade lançadora
não diligenciou essa empresa, tampouco solicitou sua escrituração contábil (não há
menção desse fato no TVF), o que seria necessário a meu ver para a certificação da efetiva
titularidade das receitas e, sobretudo, das despesas correlatas. A mera omissão da ABRJ
em declarações, ainda que tenham a Recorrente e a ABRJ contratos idênticos com seus
clientes e sejam geridas pela mesma pessoa física, não autoriza a presunção de se atribuir
automaticamente suas receitas à Recorrente, especialmente quando não há mais
elementos que indiquem interposição fraudulenta, simulação, confusão patrimonial
integral ou inexistência fática da pessoa jurídica.
Com efeito, a DRJ concluiu pela possibilidade de tributação “aglutinada” dos
resultados pelo fato de ambas as empresas exercerem atividades semelhantes e por
constarem, na contabilidade da Recorrente, valores associados à ABRJ. Contudo, essa tese
somente se sustentaria se houvesse prova robusta de que a ABRJ funcionaria como mera
interposta pessoa ou veículo instrumental da Recorrente, o que não se extrai dos autos. Ao
contrário: a própria fiscalização reconhece que a ABRJ possui empregados, estrutura

1 Assim declarou a autoridade fiscal em seuTVF, parágrafo 16: “De acordo com as informações da Guia do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência (GFIP), a ABRJ manteve na sua folha de pagamento, uma
média de 37 empregados aos quais pagou a importância de R$ 1.211.077,39 durante os anos de 2013 e
2014 enquanto que o Centro Administrador teve nos seus registros apenas 3 (três) segurados no regime
temporário e a eles pagou R$ 96.726,25 no mesmo período.”
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.657 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720048/2018-60
10
operacional mínima e despesas próprias, de modo que não se pode simplesmente
desconsiderar sua personalidade jurídica para fins de deslocamento de receitas. Ainda que
houvesse indícios de operações relacionadas entre as sociedades, a adição exclusiva das
receitas da ABRJ ao lucro da Recorrente, sem qualquer consideração das despesas
correspondentes, conduz à criação de lucro meramente artificial, incompatível com a
sistemática do lucro real e com os princípios da competência e da correlação entre receitas
e despesas.
Nessas circunstâncias, entendo que a tributação pelo lucro real deve ser
preservada, por inexistência de vícios que ensejem o arbitramento, mas que não subsiste a
adição das receitas atribuídas à ABRJ, por ausência de comprovação de que se trata de
receitas próprias da Recorrente e pela inconsistência metodológica de se deslocarem
apenas receitas, sem a apuração das despesas correlatas e sem investigação adequada da
pessoa jurídica considerada fonte originária desses valores. Assim, é cabível o provimento
parcial para excluir do lucro real da Recorrente as receitas indevidamente acrescidas pela
fiscalização a título de suposta omissão decorrente da movimentação da empresa ABRJ.
À luz dessas conclusões, especialmente pelo afastamento das receitas registradas
na conta contábil no 2101100200307 na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (v. coluna “C” da
planilha constante do parágrafo 38 do Termo de Verificação Fiscal), indefere-se o pedido
de perícia contábil para apurar corretamente essas bases.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e de ilegitimidade passiva, e,
no mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL as receitas registradas na conta contábil no 2101100200307.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 619
DF CARF MF
Original